Tribunal: TJSP
Processo: 1002206-93.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Dano moral – Cobrança de "seguro bolsa protegida" sem previsão contratual – Abusividade reconhecida – Decisão correta – Ausência de exposição vexatória – Anotação restritiva inexistente – Dever de indenizar não configurado – Repetição do indébito em dobro que deve ser afastada – Ausência de prova de má-fé - Recurso do Banco parcialmente provido, improvido

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Dano moral – Cobrança de "seguro bolsa protegida" sem previsão contratual – Abusividade reconhecida – Decisão correta – Ausência de exposição vexatória – Anotação restritiva inexistente – Dever de indenizar não configurado – Repetição do indébito em dobro que deve ser afastada – Ausência de prova de má-fé - Recurso do Banco parcialmente provido, improvido o da autora.*